Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CONTORNOS FÁTICOS DA SITUAÇÃO POSTA EM ANÁLISE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação possessória, ante a ausência de comprovação de posse anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos para concessão da liminar possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme delineado pelo art. 561 do CPC, nas ações possessórias, o deferimento de liminar exige prova do exercício da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. A posse, por sua natureza fática, demanda a demonstração idônea e suficiente para autorizar a concessão da medida liminar.
4. No caso concreto, não obstante haja indícios de posse sobre o imóvel, não é possível aferir, com plena certeza, neste momento prefacial, o preenchimento do requisito do art. 561, inciso I, do CPC, razão pela qual se mostra necessária a produção de prova em contraditório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 560; art. 561; art. 1.026, § 2o. CC, art. 1.196; art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0730017-35.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18.11.2025. TJDFT, AGI, 0711846-30.2025.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025.